Tribunal: TCU
Processo: 029.405/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 125/2006, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 581559, função SAUDE, que teve como objeto CURSO, CONGRESSO, ENCONTRO, TREINAMENTO, SEMINÁRIO E EVENTOS - PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. (no da TCE no sistema: 2088/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 816/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área da Saúde e de sua ex-presidente, Sra. Yolanda Galindo Pacheco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Convênio de registro Siafi 581559 (peça 8) firmado entre o Ministério da Saúde e aquela fundação, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos - Para Promoção da Alimentação Saudável."; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos à peça 110, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 110 a 112) ; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) , concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 113) ; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 15/11/2008, data da apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022 (item 12 do Parecer GESCON 561/2015 - peça 21, p. 3) ; Considerando que, entre a data do Parecer Gescon n° 561 (peça 21) , de 20/4/2015, e a autorização de instauração da TCE (peça 69) , em 11/12/2019, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.405/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área da Saúde (37.159.720/0001-04) ; Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Élson Vilassa dos Santos (OAB/DF 13.353) , representando Yolanda Galindo Pacheco. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e Fundo Nacional da Saúde (FNS) , para ciência.